Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708830-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE ÉRICO LÚCIO OLIVEIRA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. Não obstante a previsão legal acerca da prévia intimação das partes quando do reconhecimento pelo magistrado de matérias de ordem pública, é relevante esclarecer que o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não ocorre no presente caso. 2. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do espólio (viúva e três filhas menores de idade), efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem. 3. A existência de outro imóvel em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, sustentando o cabimento da penhora do imóvel. Aduz que não restou comprovada a utilização do imóvel como moradia do ente familiar. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Isso porque, ao assentar que “Os herdeiros do executado (viúva e três filhos menores de idade) acostaram aos autos vasta documentação comprovando a residência no imóvel objeto da penhora (ID 34629981 - Pág. 1 e 2, ID 34629982 - Pág. 1 e 2). A própria execução de título extrajudicial foi ajuizada em desfavor do espólio no endereço do imóvel na quadra 301, conjunto 03, Águas Claras/DF (ID 33761381 - Pág. 6). Desse modo, restou demonstrado que o imóvel objeto do presente agravo constitui bem de família e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90.” (ID 36875550 - Pág. 4 e 5) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010